Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008622-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - CPF: 062.180.751-68 (EMBARGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), IRENE DE CAMARGO RIBEIRO - CPF: 001.650.921-81 (EMBARGADO), HERMES DA SILVA FILHO - CPF: 590.103.637-91 (EMBARGANTE), VIVIANE FATIMA JACOBSEN FREITAS - CPF: 571.409.521-91 (ADVOGADO), SHAKIRA ZAMORA DA SILVA - CPF: 067.769.261-74 (EMBARGANTE), IRENE DE CAMARGO RIBEIRO - CPF: 001.650.921-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. REINTEGRAÇÃO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO PREÇO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por HERMES DA SILVA FILHO e SHAKIRA ZAMORA DA SILVA contra acórdão que manteve a nulidade absoluta do contrato de compra e venda do imóvel rural denominado “Estância Pedra da Serpente” e determinou a reintegração da posse em favor do ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO, sem análise expressa sobre a restituição dos valores pagos. Os Embargantes alegam omissão quanto às consequências patrimoniais da nulidade, requerendo devolução da quantia de R$ 132.000,00, condicionamento da reintegração à restituição e aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da equidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à restituição dos valores pagos na aquisição do imóvel;

(ii) estabelecer os efeitos concretos da nulidade absoluta, notadamente o alcance do “retorno ao status quo ante”; e

(iii) determinar se a reintegração da posse deve ser condicionada à prévia restituição do preço pago, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente possuir efeitos modificativos quando a integração da decisão implicar alteração de seu resultado (CPC, art. 1.022).

4. Constatada omissão relevante, pois as razões de apelação formularam pedido expresso de restituição dos valores pagos, no montante de R$ 132.000,00, não enfrentado pelo acórdão embargado, limitando-se este a referência genérica ao “
status quo ante
”.

5. A nulidade absoluta do negócio jurídico gera efeitos
ex tunc
, impondo a restituição recíproca das partes (CC, art. 182), sendo ilícito permitir que o espólio recupere o bem sem restituir os valores recebidos.

6. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) veda que o espólio e seus herdeiros sejam beneficiados indevidamente, sobretudo porque quatro dos cinco herdeiros receberam as quantias pagas pelos Embargantes.

7. A reintegração da posse somente pode ser efetivada após a restituição da quantia paga, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, assegurando o equilíbrio contratual e a simultaneidade das prestações.

8. A obrigação de restituir recai sobre os herdeiros que participaram da transação e se beneficiaram do preço, em proporção ao que receberam, a ser definida em liquidação de sentença caso não haja consenso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto ao pedido de restituição de valores pagos em contrato nulo deve ser suprida em embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes.

2. A declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico impõe a restituição recíproca das partes, abrangendo tanto a devolução do bem quanto a do preço.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa exige que a reintegração da posse do imóvel seja condicionada à prévia restituição dos valores pagos.

4. A responsabilidade pela restituição do preço incumbe aos herdeiros que efetivamente se beneficiaram do negócio jurídico nulo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 182 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMG, RAC 1.0000.20.001692-1/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, j. 28.05.2020, DJe 29.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve sentença que declarou a nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado “
Estância Pedra da Serpente
” e determinou a reintegração da posse em favor do
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
, sem condenação à restituição de valores (
vide
ID. 311639363).

Em seus embargos declaratórios de ID. 314340876, os Embargantes apontam, em síntese, suposta
omissão
, sustentando:
(i)
omissão quanto à análise do pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do imóvel, no montante de R$ 132.000,00, comprovados no contrato de compra e venda firmado em 15/09/2019;
(ii)
ausência de manifestação específica sobre as consequências patrimoniais da nulidade declarada;
(iii)
necessidade de esclarecimento sobre os efeitos do “
retorno ao status quo ante
” mencionado genericamente no acórdão; e
(iv)
violação aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da equidade contratual.

Com tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com
efeitos infringentes
,
condicionando a reintegração da posse à prévia restituição dos valores pagos
, devidamente atualizados, além de
prequestionar a matéria
para fins recursais.

Intimada, a Parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 317074852).

Recurso tempestivo (ID. 314441385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS. VENDA DE IMÓVEL DE ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. NULIDADE ABSOLUTA. POSSE ILEGÍTIMA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por HERMES DA SILVA FILHO e SHAKIRA ZAMORA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse e Reparação de Danos proposta pelo ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO, declarando nulo o contrato de compra e venda do imóvel rural denominado "Estância Pedra da Serpente", determinando a reintegração da posse ao espólio e indeferindo indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e

(ii) estabelecer se o negócio jurídico de compra e venda celebrado sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é válido, e, em caso de nulidade, se assiste aos adquirentes direito à indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados são suficientes para a solução da causa, tratando-se de controvérsia eminentemente de direito (CPC, art. 355, I).

4. O regime jurídico da herança é indivisível até a partilha (CC, art. 1.791), sendo ineficaz a alienação de bem do espólio sem prévia autorização judicial e sem a unanimidade dos herdeiros (CC, art. 1.793, § 3o; CPC, art. 619).

5. A alienação irregular de bem do espólio configura hipótese de venda a
non domino
, caracterizando nulidade absoluta do negócio jurídico, independentemente da boa-fé dos adquirentes, conforme jurisprudência do STJ.

6. A indenização por benfeitorias exige pedido específico e prova adequada da sua existência, natureza e valor (STJ, REsp 1.836.846/PR). A mera juntada de fotografias sem discriminação técnica não supre o ônus probatório (CPC, art. 373, I), inviabilizando o deferimento do pleito.

7. Reconhecida a nulidade, deve ser reintegrada a posse ao espólio, impondo-se o retorno ao status quo ante, sem direito à retenção ou indenização por benfeitorias não comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes ao julgamento.

2. A alienação de bem do espólio sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é absolutamente nula, ainda que realizada de boa-fé.

3. O direito à indenização por benfeitorias exige prova adequada de sua existência, natureza e valor, não bastando a apresentação de fotografias.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.791, parágrafo único; 1.793, § 3o; 1.219. CPC, arts. 355, I; 373, I; 619; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 997.707/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, REsp 1.836.846/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020.”

Pois bem.

Conforme relatado,
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão do acórdão embargado quanto à análise do pedido de restituição dos valores pagos e às consequências patrimoniais da nulidade declarada; do que se depreende pretensão de esclarecimento de pontos específicos da decisão.

Destarte, passo à análise das alegações, verificando se configuram vícios sanáveis pela via declaratória.

I) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não analisar especificamente o pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do imóvel, no montante de R$ 132.000,00, limitando-se a mencionar genericamente o
“retorno ao status quo ante”
sem especificar as consequências patrimoniais concretas.

Analisando detidamente o acórdão embargado e compulsando as razões de apelação apresentadas,
constato que, de fato, assiste razão aos Embargantes
.

Compulsando detidamente as razões de apelação de ID. 301590956 apresentadas por
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
, especificamente no item “
3.3 - DA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
”, constata-se que os Apelantes/Embargantes requereram expressamente naquele tópico:

“Diante do exposto, requer-se a reforma da sentença para que se reconheça expressamente o direito dos Apelantes à restituição integral e corrigida dos valores pagos, como condição indispensável à reintegração de posse do imóvel e à aplicação dos princípios da equidade e justiça contratual.”

Ademais, no item “
V – PEDIDOS
” das razões recursais, os Apelantes foram categóricos ao requerer, alternativamente, “
Reconhecer o direito dos Apelantes à devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos
”, com menção ao valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) comprovadamente pago em 15/09/2019.

Desta feita, verifica-se que os Apelantes expressamente formularam pedido específico e fundamentado de restituição dos valores pagos como consequência necessária da eventual manutenção da declaração de nulidade, sustentando violação aos arts. 182 e 884 do Código Civil.

A única menção à questão no acórdão embargado constitui referência genérica ao “
retorno ao status quo ante
”, sem análise pormenorizada das consequências patrimoniais específicas da nulidade declarada, não enfrentando diretamente o pedido formulado nas razões de apelação.

Configura-se, portanto, efetiva omissão no acórdão embargado
, que deixou de analisar pedido central e expressamente formulado pelos Apelantes, caracterizando vício sanável pela via declaratória com efeitos infringentes.

II) DA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA NULIDADE ABSOLUTA

Outrossim, os Embargantes apontam necessidade de esclarecimento sobre os efeitos concretos e específicos do “
retorno ao status quo ante
” mencionado no acórdão, especialmente quanto à aplicação dos princípios da restituição recíproca e vedação ao enriquecimento sem causa.

Neste tópico,
também merecem acolhimento os embargos
.

A declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico produz efeitos
ex tunc
, impondo o retorno das partes à situação anterior à celebração do contrato, conforme estabelece o artigo 182 do Código Civil: “
Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DA AVENÇA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. Os contratos de compra e venda de imóveis de valor superior a 30 salários-mínimos devem ser formalizados por escrito, não sendo admitida a sua celebração verbal, nos termos do art. 108 do CC de 2002. Não sendo válido o negócio jurídico verbal entre o autor e o primeiro réu, devem ser restituídos àquele os valores pagos para aquisição do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença.”
(TJ/MG. RAC 1.0000.20.001692-1/001, Relatora Desa. Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível. Julgamento: 28/05/2020, DJe: 29/05/2020).

Logo, o acórdão embargado não analisou adequadamente as consequências patrimoniais específicas e obrigatórias da nulidade declarada,
configurando omissão que merece ser suprida com efeitos práticos concretos
.

III) DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

De igual forma
assiste razão aos Embargantes
, neste ponto, eis que se constata efetiva omissão quanto à análise dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da equidade contratual, expressamente invocados nas razões de apelação.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, impede que uma parte se beneficie patrimonialmente em detrimento de outra sem justificativa jurídica: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

No caso concreto,
permitir que o Espólio Embargado recupere a posse do imóvel sem a correspondente devolução dos valores pagos pelos Embargantes configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico
, especialmente considerando que os próprios Embargantes demonstraram que, a priori, quatro dos cinco herdeiros receberam e se beneficiaram dos valores pagos.

A distinção é fundamental: enquanto a nulidade do negócio impõe a reintegração da posse, o princípio do
status quo ante
exige a restituição recíproca das prestações, evitando desequilíbrio patrimonial injustificado.

IV) DA APLICAÇÃO PRÁTICA E CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO

A questão envolve a aplicação prática dos efeitos da nulidade absoluta, que deve observar simultaneamente a reintegração da posse e a restituição dos valores pagos, conforme requerido expressamente pelos Embargantes.

É princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro que a declaração de nulidade impõe o retorno integral ao estado anterior, não podendo beneficiar uma das partes em detrimento da outra.

Logo, considerando que os Embargantes comprovaram o pagamento de R$ 132.000,00 em 15/09/2019, e que este valor beneficiou, a priori, quatro dos cinco herdeiros do espólio, a reintegração da posse deve ser condicionada à prévia restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, observando-se o princípio da simultaneidade das prestações.

A aplicação isolada da reintegração, sem a correspondente restituição, configura aplicação incompleta dos efeitos da nulidade, passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes.

V) DA QUESTÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESTITUIÇÃO

Importante destacar, conforme alegado pelos Embargantes nas razões de apelação, que o inventariante
Marcos Antônio de Camargo
faleceu em 07/10/2020, conforme certidão de óbito acostada ao feito, sem deixar cônjuge ou descendentes.

Portanto, a restituição dos valores deve recair sobre aqueles que efetivamente se beneficiaram do recebimento das quantias, observando-se que, a priori, quatro dos cinco herdeiros participaram da transação e receberam os valores correspondentes, devendo cada um responder proporcionalmente pelo que auferiu.

Diferentemente do que possa ser sustentado,
não se vislumbra impossibilidade jurídica na restituição
, que constitui decorrência natural e necessária da nulidade declarada, sendo aplicável a metodologia consolidada pela jurisprudência superior.

Inclusive, o acórdão embargado estabeleceu expressamente que deve haver “
retorno ao status quo ante
”,
não havendo contradição em sua especificação para incluir as consequências patrimoniais adequadas e o condicionamento prático da reintegração
.

Destarte, denota-se que a metodologia ora aplicada atende aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não configurando inovação, mas sim aplicação sistemática dos dispositivos pertinentes ao regime de nulidades.

Partindo de tais premissas,
constato que os presentes embargos de declaração comportam acolhimento
, com
efeitos infringentes
, para prestar os esclarecimentos necessários e adequar integralmente o dispositivo às consequências jurídicas da nulidade declarada.

Por derradeiro,
considero prequestionadas todas as matérias infraconstitucionais debatidas nos autos
, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por todo o exposto
, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
, com efeitos infringentes, para:

i)
Suprir a omissão quanto à análise expressa do pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do imóvel, formulado especificamente no item 3.3 das razões de apelação;

ii)
Esclarecer que o “retorno ao
status quo ante
” abrange obrigatoriamente tanto a reintegração da posse quanto a restituição recíproca das prestações, nos termos dos arts. 182 e 884 do Código Civil;

iii)
Aplicar integralmente os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da equidade contratual às consequências patrimoniais da nulidade declarada;

iv)

CONDICIONAR
a reintegração da posse do imóvel rural “
Estância Pedra da Serpente
” em favor do
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
à prévia restituição aos Embargantes da quantia de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), corrigida monetariamente desde 15/09/2019 pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

v)
Estabelecer que a obrigação de restituir os valores compete aos herdeiros que efetivamente participaram da transação e se beneficiaram das quantias correspondentes, na proporção do que cada um auferiu, podendo ser apurada em liquidação de sentença caso não haja acordo entre os interessados;

vi)
Determinar que, enquanto não ocorrer a restituição dos valores nos termos acima estabelecidos, fica suspensa a ordem de desocupação do imóvel, preservando-se o equilíbrio patrimonial entre as Partes e evitando-se o enriquecimento sem causa;

vii)
Uma vez efetuada a restituição integral dos valores devidamente atualizados, deverá ser cumprida imediatamente a reintegração da posse, com a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

Sem alteração da sucumbência anteriormente fixada, considerando que a correção da omissão não altera a natureza da controvérsia principal, a qual resta mantida
inalterada no acórdão embargado em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025